Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1010211-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
, contra decisão em que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no
1010211-95.2023.8.11.0000
.

Defende que “
Com base em decisão acima acostada, a parte agravante demonstrou o “periculum in mora” conforme se verifica nos autos, porém, cita que deixou o agravante de demonstrar a fumaça do bom direito, ou seja, respaldo legal no que tange ao excesso acometido pelo agravado, em requerer a avaliação de vários lotes, onde uma vez informado em sede de Agravo, a soma dos lotes acarreta excesso de execução.”

Alega que “
o agravante entende que a avaliação dos demais lotes, é medida determinada mais gravosa, conforme alegado em seu recurso, e nos autos originários, posto que um único lote é possível para a garantia da execução.”

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, ou, seja o feito remetido à análise do colegiado, para que seja deferido o efeito suspensivo pleiteado e, posteriormente seja provido integralmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
, para os fins de reformar a decisão originalmente recorrida. (ID no 170741167).

As contrarrazões vieram no ID no 177530263.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no
1010211-95.2023.8.11.0000
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“Ne
ste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito ativo estão evidenciados, já que a Agravante pretende,
inaudita altera pars
, a concessão do efeito ativo ao recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal.

O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil,
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
.

No caso dos autos, diante dos argumentos expendidos tem-se que neste momento não impõe a concessão da tutela recursal pretendida, a modificar a decisão agravada. Tem-se, necessário o contraponto da parte contrária, não sendo possível, nessa análise cognição sumária, se constatar a probabilidade do direito invocado, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

No tocante à citação, consubstanciada na certidão do oficial de justiça que possui presunção relativa de legitimidade, aquela se operou adequadamente.

Assim, não se permite desconstituir o documento público, sem prova verossímil da sua nulidade, o que não o fez o agravante.

Desse modo, por ora, entendo que a parte Agravante não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que
indefiro o pedido liminar
, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
”

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

A avaliação dos demais lotes, nesse momento processual não opera automaticamente a alienação, posto que após tal procedimento o juiz de origem poderá, baseado na avaliação, analisar quais os lotes podem ser alienados

e quais serão, oportunizando inclusive a parte agravante a impugnar o ato.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023